Tribunal: TJPA
Processo: 0007582-58.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007582-58.2017.8.14.0012

APELANTE: ANGELA MARIA LEITE MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 157, §2°, II, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO. PUGNA PRELIMINARMENTE A APELANTE PELA NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS, PELA INOBSERVÂNCIA AS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, DO CPP OU CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Insubsistência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o Auto de apresentação e apreensão e Auto de entrega, a autoria, de igual forma, pelo reconhecimento procedido em sede policial, confirmado pelos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Dessa forma, o reconhecimento realizado em sede policial, fora reiterado em juízo, confirmado por outras provas processuais, pelo que torna inviável o reconhecimento de nulidade por inobservância ao artigo 226, do CPP, pois conforme precedentes, tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, além de rejeitar a preliminar, inviável o reconhecimento de absolvição da apelante, havendo elementos probatórios incontestes nos autos, da materialidade e autoria delitiva. Ressalta-se, que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, quando coerente e em consonância com as demais provas produzidas nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANGELA MARIA LEITE MACIEL,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que a condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2°, II, do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que a ora denunciada, acompanhada de uma adolescente, armadas com uma faca e mediante grave ameaça, tomaram a vítima Edilene dos Prazeres Ferreira de assalto e lhe subtraíram seu celular.

Inconformada, a ora acusada recorreu da decisão, pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento de pessoas realizado na Delegacia de Polícia, realizado sem a observância dos requisitos do artigo 226, do CPP. No mérito, pleiteia a sua absolvição pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso, posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Inconformada, a ora acusada recorreu da decisão, pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento de pessoas realizado na Delegacia de Polícia, realizado sem a observância dos requisitos do artigo 226, do CPP. No mérito, pleiteia a sua absolvição pela insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o Auto de apresentação e apreensão (ID 11614355 – fls. 37) e Auto de entrega (ID 11614356 – fls. 40), a autoria, de igual forma, pelo reconhecimento procedido em sede policial, confirmado pelos depoimentos testemunhais e declarações da vítima, em juízo, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Edilene dos Prazeres Ferreira, declarou em juízo, que o fato ocorreu em junho/2017, quando estava retornando para casa, atendendo uma ligação para sua filha, foi surpreendida pela apelante Angela Maria Leite Maciel, acompanhada de sua irmã Joana, a qual portava uma faca e a posicionou em seu pescoço, mandando que entregasse o aparelho celular, senão lhe daria uma “furada”. Que posteriormente fugiram em uma moto. Que conhece a apelante e sua irmã, pois moram perto de sua casa. Que no mesmo dia, após o roubo, sua filha viu as duas irmãs em uma festa e as abordou, tendo sido informada que o aparelho havia sido vendido para um rapaz da “Paragás”. Que a polícia localizou o receptor, de nome Silas e recuperou o aparelho, restituindo-o à vítima. Que tem certeza que foi a apelante e sua irmã que lhe abordaram.

A informante, Ingride Ferreira Melo, declarou que sua mãe lhe disse que Angela havia roubado seu celular, que posteriormente soube de uma festa que estava acontecendo e que a apelante lá estava, ocasião em que chegando lá, Angela fugiu, mas lhe seguiu em uma moto, que chegou a travarem luta corporal; Que Angela informou que havia vendido o aparelho. Que a casa de Angela e Joana fica perto de sua residência e sente medo, pois já sofreu ameaças de Joana, que chegou a falar para terceiros que iria lhe matar.

A testemunha Antônio Elielson da Silva Serrão, que efetuou a prisão da apelante, declarou que fez parte da guarnição que atuou na prisão da apelante e sua irmã, que foi acionado pela vítima que afirmou ter sido roubada pelas irmãs. Que a vítima mora perto das acusadas, possibilitando o reconhecimento. Que Joana foi detida primeiro, permanecendo na viatura enquanto procuravam Angela. Que esta, ao saber da prisão da irmã, resolveu se entregar na Delegacia. Que Joana disse que Angela havia vendido o aparelho celular. Que a apelante confirmou que realizou a venda para Silvas e levou os policiais até ele. Que Silas confirmou que havia adquirido o aparelho de Angela, por R$ 250,00. Que reconhece as irmãs de outras ocorrências de roubo, nas quais agiam em parceria.

Silas Braga de Souza, corroborou a autoria delitiva, quando declarou que adquiriu o aparelho celular da apelante Angela por R$ 250,00, informando, ainda, que foi abordado pela mesma, a qual teria dito que o celular era seu e queria vende-lo, para ir a uma festa.

A apelante, Angela Maria Leite Maciel, apesar de ter confirmado que vendeu de fato o celular para Silas, aduziu que não sabia que o aparelho era roubado, contradizendo toda a instrução processual.

Dessa forma, o reconhecimento realizado em sede policial, fora reiterado em juízo, confirmado por outras provas processuais, pelo que torna inviável o reconhecimento de nulidade por inobservância ao artigo 226, do CPP, pois conforme precedentes abaixo colacionados, tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMETO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, gerando distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 866.427/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Além do reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial ter sido confirmado, posteriormente, em juízo, observa-se que a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, especialmente o depoimento de uma testemunha ocular, a qual afirmou que o apelante estava com o rosto descoberto, o que reduz a chance de um reconhecimento falho. Precedente do STJ.
- 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e relatório de missão, bem como pelo depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o
modus operandi
dos criminosos, sendo tal relato corroborado especialmente pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas, uma delas ocular. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 3) DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA. Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que, no caso do emprego de arma de fogo, esta não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou escorreitamente o seu uso. Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA. - 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE SEMIABERTO PARA O ABERTO – IMPROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP. – 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, APLICAR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA – DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004684-97.2018.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CP – PENA DE 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME DECHADO – PUGNA APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO RECONHECIMENTO, FACE A INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CPP – Rejeição. Embora não tenha sido procedido o reconhecimento formal, nos termos do artigo 226, do CPP, o STJ entende que esse reconhecimento pode sim ser válido, desde que corroborado por outros meios de prova, como as declarações da vítima, produzidas na fase policial, corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente pela confissão do apelante.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
Comprovadas pelos documentos constantes dos autos e declarações das vítimas, bem como pela confissão do apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008073-65.2018.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023 )

Portanto, rejeito a preliminar arguida e da mesma forma, inviável o reconhecimento de absolvição da apelante, havendo elementos probatórios incontestes nos autos, da materialidade e autoria delitiva, não há que se falar em absolvição, pelo que deve ser mantida a condenação.

Colaciono julgado no sentido de que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, quando coerente e em consonância com as demais provas produzidas nos autos, como no caso em tela:

PENAL. ART. 157, §2º, I E ART. 213 C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008796-34.2017.8.14.0061 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com a parecer ministerial, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024